Tribunal: CARF
Processo: 13896.720536/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010, 30/11/2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES EM VALOR MAIOR DO QUE O CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
As pessoas físicas que transferirem a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos por valor superior àqueles registrados na Declaração de Ajuste Anual, estão sujeitas à incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor atribuído à integralização e o valor constante declaração para os respectivos bens e direitos.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI N° 1.510/1976. NÃO-INCIDÊNCIA. TRANSMISSÃO POR SUCESSÃO.
A isenção prevista no Decreto-lei n° 1.510/1976, art. 4o, d, compreende apenas a transmissão por sucessão, de modo que a posterior alienação da participação acionária, pelo herdeiro, encontra-se sujeita à incidência de Imposto de Renda.
AFAC - CUSTO DE AQUISIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
Matéria não abordada em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da impugnação, e que somente vem a ser demandada na petição recursal, constitui matéria preclusa a qual não se toma conhecimento. Aplicabilidade do art. 17 do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720536/2015-44
ACÓRDÃO
2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO DE SOUSA FELIPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010, 30/11/2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS PARA
INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES EM VALOR MAIOR DO QUE O CONSTANTE DA
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
As pessoas físicas que transferirem a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos por valor superior àqueles
registrados na Declaração de Ajuste Anual, estão sujeitas à incidência do
imposto de renda sobre a diferença entre o valor atribuído à integralização
e o valor constante declaração para os respectivos bens e direitos.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI N° 1.510/1976. NÃO-INCIDÊNCIA. TRANSMISSÃO POR
SUCESSÃO.
A isenção prevista no Decreto-lei n° 1.510/1976, art. 4o, "d", compreende
apenas a transmissão por sucessão, de modo que a posterior alienação da
participação acionária, pelo herdeiro, encontra-se sujeita à incidência de
Imposto de Renda.
AFAC - CUSTO DE AQUISIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
Matéria não abordada em primeira instância, quando se instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da
impugnação, e que somente vem a ser demandada na petição recursal,
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
2
constitui matéria preclusa a qual não se toma conhecimento.
Aplicabilidade do art. 17 do Decreto 70.235/72".

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos novos argumentos apenas apresentados na peça
recursal relativamente à “AFAC” e das questões de inconstitucionalidade de lei; rejeitar a
preliminar e, na parte conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de fls. 2/7, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, multa proporcional de 75% e juros de mora, tendo em vista a infração de omissões de
ganhos de capital na transferência de quotas a título de integralização do capital social de
empresas.
Cientificado do lançamento, o autuado apresentou, em 10/04/2015, impugnação de
fls. 1298/1323, com as seguintes alegações:
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
3
- o impugnante não era, e não é, sócio das empresas que tiveram suas quotas
integralizadas no capital da Campos Elíseos, e mesmo que viesse a ser
considerado sócio daquelas empresas, ele não participou dessas operações, ou
seja, ele não integralizou as referidas quotas como capital da Campos Elíseos e
Porto Ibérica;
- o impugnante e seu irmão, embora legítimos possuidores de direito patrimonial
sobre as quotas, não foram recepcionados como sócios por uma questão familiar,
para cuja sensibilidade foi utilizado o termo "erro formal"; naquelas empresas são
sócios Simão Dias Felipe, pai, e Antônio Dias Felipe, tio; na empresa 3MS na qual
apenas seu pai era sócio, foram admitidos como sócios apenas dois meses após a
expedição do formal de partilha, conforme documentos já oferecidos; o
recebimento de direitos hereditários não faz deles sócios, coisas distintas; cita
doutrina referente a sócio, com direitos e deveres, e quotista, participante da
sociedade; logo, não tendo ingressado como sócio das empresas, não lhe poderia
ser atribuído qualquer ganho de capital, e mesmo que o fosse, não promoveu a
integralização que deu causa ao ganho de capital ora lançado; deveria ter sido
feita reunião entre os sócios para deliberarem a entrada do impugnante nas
sociedades, não feita, conforme consta dos extratos emitidos pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo, não adquiriu a condição de sócio; não tomou
conhecimento ou participou da qualquer deliberação para tomada de decisões,
não assinou qualquer das alterações contratuais feitas; as fichas das DIPJ das
empresas confirmam sua não condição de sócio, nem o recebimento de
rendimentos daquelas empresas; o formal de partilha é o único documento que
pode induzir ao erro quanto à propriedade das quotas;
- patente a nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação, nos termos
dos arts. 2o e 50 da Lei no 9784/1999, transcritos, visto que a Fiscalização
desconsiderou os documentos apresentados pelo investigado, que demonstram
que ele não é sujeito passivo da obrigação tributária sob exame; em que pese, ter
se baseado no formal de partilha, a autoridade tributária não apresentou
fundamentos pelos quais entendeu que o impugnante, mesmo sem ter ingressado
nas sociedades, teria auferido ganho de capital; em resposta ao Termo de Início
de Procedimento Fiscal informou e comprovou que nunca ingressou naquelas
sociedades, não podendo ter auferido ganho de capital; a autoridade lançadora
não enfrentou as questões trazidas, limitando-se apenas a considerar o formal de
partilha e a divisão dos bens comuns de seus pais, nem ao menos uma análise
superficial da resposta e dos documentos que foram apresentados; imprescindível
a análise dos documentos, já que foram apresentados em cumprimento à
solicitação da própria Fiscalização; deveria ter justificado seu entendimento, na
forma do art. 38, §1o, da mesma Lei no 9784/1999, transcrito; cita jurisprudência
do Conselho de Contribuintes reconhecendo a nulidade decisão que não
considerou documentação apresentada; os fundamentos que nortearam o Auto
de Infração em foco não tratam da responsabilidade de terceiros, caso do ora
impugnante; tanto a ausência de motivação, como a ausência de indicação dos
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
4
dispositivos legais, não constituem mero vício formal, mas material, pois geram
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, conforme decisão da CSRF do
CARF, transcrita;
- além disso, no momento da expedição formal de partilha, a mãe do impugnante
fazia jus à isenção, concedida pelo art. 4o, "d", do Decreto no 1510/1976,
transcrito, para o imposto de renda incidente sobre o ganho de capital
supostamente auferido com a alienação das quotas das empresas Tejofran e
Dimafe, e, portanto, caso se entenda pelo recebimento das quotas herdadas,
deve-se considerar que também herdou o direito adquirido à fruição da isenção; a
norma de isenção afastava a tributação do IR sobre o ganho de capital na
alienação de participação societária mantida por prazo superior a cinco anos;
embora tal artigo tenha sido revogado pelo art. 58 da Lei no 7713/1988, cumpriu a
condição e portanto adquiriu o direito de isenção, inclusive para alienações
ocorridas após a revogação do benefício fiscal; o art. 178 do CTN, bem como a
Súmula no 544, do STF, transcritos, manifestam que isenção por prazo certo e
condicionada, não pode ter sua revogação a qualquer tempo, vedando a lesão ao
direito adquirido, art. 5o, XXXVI, da CF, transcrito; cita também decisão do STJ e da
CSRF -CARF, sobre o assunto; portanto, o direito adquirido é incorporado ao
patrimônio da pessoa, e pode ser transferido aos herdeiros na partilha; transcreve
doutrinas sobre direito adquirido; por fim, transcreve decisão do STJ na qual foi
reconhecida a isenção das quotas alienadas após o falecimento do de cujus,
transferida aos herdeiros;
2.4. Requer, finalmente, a desconstituição do lançamento tributário para:
a) Cancelar integralmente o Auto de Infração impugnado, em razão do erro no
sujeito passivo da obrigação tributária ou da inexistência do fato gerador do
imposto de renda no presente caso: ou, caso assim não se entenda, b) Cancelar
integralmente o Auto de Infração impugnado, diante de sua patente nulidade por
lesão aos princípios da motivação e da ampla defesa; ou caso assim não entenda,
c) Cancelar integralmente o Auto de Infração impugnado para: reconhecer o erro
material consubstanciado na desconsideração da isenção do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF incidente sobre o suposto ganho de capital auferido quando
da integralização das quotas das empresas Tejofran e Dimafe no capital da
Campos Elíseos e Porto Ibérica;
d) Caso não seja desconstituído o presente lançamento, o que se admite apenas
em observância ao princípio da eventualidade, seja afastada a incidência de SELIC
sobre a multa, inclusive, após a constituição definitiva do presente lançamento,
haja vista expressa falta de previsão legal;
e) Além da prova documental anexada, requer-se a produção de prova pericial
contábil visando a comprovar as alegações apresentadas, em especial em relação
aos valores registrados contabilmente a título de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital- AFAC, com fundamento nos princípios da ampla defesa, do
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
5
contraditório e da verdade material, bem como no art. 16, §5o, do Decreto
70.235/1972; e
f) Que todas as intimações e publicações expedidas nesses autos sejam feitas
exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome de Rodrigo Mauro Dias Chohfi.
OAB SP 205.034. com escritório na Av. Nove de Julho. 5.109. 3o andar, São Paulo -
SP. CEP 01407-200, sob pena de nulidade.
A fls. 1300/1304, o contribuinte reclama ter recebido Comunicado da RFB que os
débitos objeto do presente processo administrativo, caso não liquidados,
acarretariam sua inclusão no Cadin, e remetido à PGFN para inscrição em dívida
ativa, no entanto, o protocolo tempestivo de impugnação suspende o seu registro
no Cadin, a inscrição do débito em dívida ativa e não impossibilita a emissão de
certidão de regularidade fiscal.
A DRJ considerou a impugnação improcedente, Acórdão da Impugnação de folhas
1748/1776, mantendo o crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010, 30/11/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
Inexiste nulidade do lançamento por falta de motivação, na medida em que o
procedimento caracterizou-se pelo cumprimento de todos os requisitos, fases e
prazos atinentes ao Processo Administrativo Fiscal, inclusive no que tange à
exposição da motivação e/ou fundamentação do lançamento.
IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário e, em
consequência, impedem a cobrança amigável do débito, a sua inscrição em dívida
ativa e a propositura de ação de execução fiscal.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
QUOTISTA NÃO SÓCIO.
As operações que importem alienação a qualquer título de bens e direitos estão
sujeitos a apuração do ganho de capital. As pessoas físicas poderão transferir a
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
6
pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor
constante da respectiva declaração ou pelo valor de mercado, caso em que
havendo diferença a maior será tributável como Ganho de capital.
A condição de sócio não altera a situação da pessoa física de ser a real beneficiária
das valorizações de suas quotas, adquiridas via formal de partilha, sendo
contribuinte de fato e de direito quanto ao ganho de capital havido na alienação
das correspondentes participações societárias atualizadas pelo valor de mercado,
superior ao declarado.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI
N° 1.510/1976. NÃO-INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO PELA LEI N° 7.713/1988.
Inexiste direito adquirido a isenção, salvo se houver sido concedida a prazo certo
e sob condição onerosa (CTN. art. 178). Para que possa haver a fruição do
benefício, a lei isentiva deve estar em vigor no momento em que ocorre o fato
gerador. Raciocínio que se aplica a hipóteses de nãoincidência.
A não-incidência prevista no Decreto-lei n° 1.510/1976, art. 4o , "d", não gerou
direito adquirido ao contribuinte, eis que não era onerosa e nem foi estabelecida
a prazo determinado.
Está sujeita ao imposto sobre o ganho de capital a alienação de participação
societária efetuada a partir de lo de janeiro de 1989, ainda que nessa data já
houvesse decorrido o período de cinco anos da subscrição ou aquisição da
participação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
PERÍCIA. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. São. por tanto, desnecessárias
quando o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que
dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. PROCURADOR.
A solicitação para que as intimações sejam feitas na pessoa e domicílio
profissional do procurador não encontra amparo legal nas normas do PAF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS. EFEITOS.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
7
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação. Da mesma forma, as doutrinas que servem
especialmente como fontes de consultas.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou, às folhas 1784/1820, Recurso Voluntário,
com as mesmas alegações da impugnação, ao final requer:
(i) Cancelar integralmente o auto de infração impugnado, diante da sua patente
nulidade por lesão aos princípios da motivação e da ampla defesa; ou caso assim
não se entenda, (ii) Cancelar integralmente o auto de infração impugnado, em
razão do erro no sujeito passivo da obrigação tributário ou da inexistência de fato
gerador do imposto de renda no presente caso; ou, caso assim não se entenda (iii)
Cancelar parcialmente o auto de infração impugnado para:
(iii). a. Reconhecer a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF
incidente sobre o suposto ganho de capital supostamente auferido na alienação
da totalidade das quotas da Tejofran e do valor correspondente a 20% das quotas
da Dimafe; e (iii). b. Considerar como custo de aquisição das quotas supostamente
alienadas das sociedades Canaã e Dimafe os valores constantes no Patrimônio
Líquido e na Declaração de Ajuste Anual do Sr. Simão Dias Felipe a título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital — AFAC à época do encerramento
dos autos do inventário da Sra. Maria do Rosário Sousa Felipe.
108. Outrossim, além da prova documental anexada a presente impugnação,
requer a produção de prova pericial contábil visando comprovar as alegações
apresentadas na presente Impugnação, em especial com relação aos valores
registrados contabilmente a título de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital - AFAC, com fundamento nos princípios da ampla defesa, do contraditório
e da verdade material, bem como no artigo 16, §5° do Decreto 70.235/72.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do mérito
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
8
O litígio recai sobre lançamento de ofício decorrente da seguinte infração, omissões
de ganhos de capital na transferência de quotas a título de integralização do capital social de
empresas
PRELIMINARMENTE
DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS
acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar competência
para fazê-lo, repise-se, conforme o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.491/2009 (DOU de 28 de maio de 2009).
Deve ser aplicada também, ao caso, a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) assim dispôs:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

DA NULIDADE
Quanto à solicitação de nulidade, cabe transcrever as regras contidas no Decreto no
70.235, de 1972 - balizador do Processo Administrativo Fiscal – no qual constam, basicamente, de
seu artigo 59 e muito se assemelham àquelas contidas no vigente Código de Processo Civil. São
elas:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” Como se vê o artigo 59 do Decreto no 70.235/19772, preconiza
apenas dois vícios insanáveis, conducentes à nulidade: a incompetência do agente do ato e a
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal,
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula
e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal,
conforme designação pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.85.00-2014-00283-3, citado
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 9/30.
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que não
cabem os questionamentos do contribuinte acerca da validade do procedimento fiscal.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
9
Não há nele vicio que comprometa a validade do lançamento. O auto de infração
em epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A respeito de alguma insuficiência na fundamentação legal ou na descrição dos
fatos da exigência tributária, ou seja, da não obediência do art. 10 do Decreto no 10.235/1972,
cabe observar que as infrações verificadas pela autoridade fiscal contra a contribuinte, omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas, estão
minuciosamente descritas e perfeitamente tipificadas no Auto de Infração, a fls. 2/8 e Termo de
Verificação Fiscal, a fls. 9/30.
Rejeitado o pedido de nulidade
DO AUMENTO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS QUOTAS NO VALOR CORRESPONENTE
AO "AFAC"
O Recorrente entende que não era o detentor das quotas que foram aportadas ao
capital da Campos Elíseos e da Porto Ibérica e, portanto, não poderia ter auferido qualquer ganho
de capital relativo a essas operações. Não obstante, caso assim não se entenda, requer que seja
considerado como custo de aquisição das quotas herdadas por ele das empresas Canaã e Dimafe o
valor correspondente ao Adiantamento para Futuro Aumento de Capital — AFAC detido pelo seu
pai, Sr. Simão Dias Felipe
Todavia, entendo ser preclusa a matéria levantada pelo Recorrente em seu Recurso
Voluntário, qual seja, pertinente à esta matéria. Vejamos:
Não há na impugnação, pedido para que seja considerado como custo de aquisição
das quotas herdadas por ele das empresas Canaã e Dimafe o valor correspondente ao
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital — AFAC detido pelo seu pai, Sr. Simão Dias Felipe,
mas um pedido de prova pericial, conforme abaixo:
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
10
e) Além da prova documental anexada, requer-se a produção de prova pericial
contábil visando a comprovar as alegações apresentadas, em especial em relação
aos valores registrados contabilmente a título de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital- AFAC, com fundamento nos princípios da ampla defesa, do
contraditório e da verdade material, bem como no art. 16, §5o, do Decreto
70.235/1972;
Em face do pedido do contribuinte constar na impugnação, a DRJ considerou e
assim se pronunciou, grifo nosso:
III.1 - Do Pedido de Perícia:
Sobre a realização de perícia e diligência cumpre esclarecer que, apesar de ser
pleito facultado ao sujeito passivo, a decisão sobre sua realização, ou não,
compete à autoridade julgadora, que deve se posicionar pela não realização
sempre que considerar as pretendidas provas como prescindíveis ou
impraticáveis, na forma em que é possível aduzir dos arts. 16 e 18 do Decreto n.°
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal (PAF).
A realização de perícia ou diligência tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um
pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada
matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente
para esclarecer.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que
dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais. Logo, diante do
convencimento da desnecessidade de quaisquer esclarecimentos adicionais para
o julgamento em tela, concluo pelo indeferimento do pedido de perícia.
Ademais, se o interessado entendia que outras provas cabiam nos autos, deveria
tê-las juntado tempestivamente. Aliás, sobre o pedido de juntada posterior de
provas, é preciso observar a disciplina do Decreto n.° 70.235/1972, que
regulamenta o processo administrativo fiscal, quanto ao tema, valendo a
transcrição do seguinte dispositivo:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4.°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
11
§ 5.°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior."
Observo que nenhuma prova veio aos autos após a juntada da impugnação,
valendo a defesa do interessado, por conseguinte, pelas razões e documentos
trazidos naquela ocasião.
Verifica-se, portanto, que o recorrente, não abordou a matéria em sua impugnação,
vindo a fazê-lo somente quando da interposição do Recurso Voluntário, considerando-se
consequentemente preclusa referida matéria, não devendo ser conhecida
DO MÉRITO
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, com ressalva do ponto
relativo ao questionamento da aplicação em parte da isenção do ganho de capital contida no
Decreto-lei 1.510/76 que será apreciada posteriormente:
II – Mérito:
II.1 - Ganho de Capital decorrente de Alienação de Participação Societária:
O art. 23 da Lei n° 9.249/1995 prevê a possibilidade de a pessoa física, com a
finalidade de subscrever capital social de pessoa jurídica, transferir a esta bem(s)
ou direito(s) para a integralização do capital social, sendo que o mesmo
dispositivo legal confere a opção de atribuir a este(s) bem(s) ou direito(s) no
momento da transferência, ou o exato valor de aquisição (custo do(s) bem(s) ou
direito(s)), ou o valor de mercado.
Relativamente à tributação do ganho de capital na alienação de participação
societária o RIR/1999. estabelece:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bem ou direitos de qualquer
natureza (Lei 7.713, de 1988, arts. 2 o e 3o, § 2°, e Lei 8.981, de 1995, art. 2o)
.....................................................
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de sessão de direitos e contratos afins (Lei 7.713, de 198$, art. 3o, §3°).
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
12
Art. 132. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado (Lei 9.249, de 1995, art. 23).
§ 1o Se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, as
pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo
mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art.
464 (Lei 9.249, de 1995, an. 23, § 1o).
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital (Lei 9.249, de 1995, art.
23, §2°). (Grifos acrescidos).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que as operações que importem
alienação a qualquer título, de bens e direitos, estão sujeitos a apuração do ganho
de capital, podendo as pessoas físicas transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da respectiva
declaração ou pelo valor de mercado, caso em que havendo transferência por
valor maior ao constante da declaração de bens, a diferença será tributável como
ganho de capital.
Na verdade, na impugnação apresentada o contribuinte não discute o ganho de
capital havido e apurado pela Fiscalização com as integralizações de capital
ocorridas, quando das transferências de quotas de várias empresas para a
empresa Campos Elíseos Ltda., num primeiro momento, e desta para a Porto
Ibérica S/A, num segundo momento, a título de subscrição e integralização das
quotas que compõem seu capital, pelo valor de mercado, e superiores aos
constantes das DAA apresentadas.
Seu argumento principal contra o lançamento sob análise é o fato de que, embora
tenha adquirido por herança, via formal de partilha, as quotas das empresas
Power Systems Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 04.215.143/0001-71; Power -
Segurança
e
Vigilância
Ltda.,
CNPJ
54.506.589/0001-23;
Eurotelecom
Telecomunicações Ltda., CNPJ 03.603 508/0001-73; Tejofran de Saneamento e
Serviços Ltda., CNPJ 61.288.437/0001-67; Dimafe Agropecuária Ltda., CNPJ
52.236.478/0001-19; e Agropecuária Canaã Ltda, CNPJ 52.229.416/0001-80, as
quais compuseram uma parcela da integralização do capital social da Campos
Elíseos Participação, Empreendimentos e Administração Ltda., não integrou o
quadro societário daquelas empresas, não possuía poderes de sócio, não
participou das deliberações e aprovações das integralizações, e delas não auferiu
rendimentos. Logo, não poderia ter obtido ganho de capital na citada
integralização, e, via de consequência, na integralização do capital da Porto
Ibérica Participações S/A com quotas da Campos Elíseos, se mantendo igual sua
participação naquela.
Afirma que, apesar de ter recebido direitos hereditários, estes repousaram sobre
as quotas, e que estes não faz dele sócio, apenas detentor de direitos, coisas
distintas; que as sociedades eram mantidas por seu pai e seu tio, que não o
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
13
recepcionaram por questões familiares; naquela em que seu tio não tinha
qualquer participação, 3MS, cujas quotas também recebeu após inventário de sua
mãe, foi admitido como sócio logo após a expedição do formal de partilha;
entende que a identificação do sócio ou quotista de uma empresa se faz nos atos
societários da empresa e não em qualquer outro documento.
Consoante relatado as operações que envolveram as quotas de capitais das
empresas citadas ocorreram da seguinte forma:
- durante o ano de 2007 foi finalizado o inventário decorrente do falecimento da
mãe do contribuinte - fls. 455/477, 663/679 e 686, de cuja partilha coube ao
contribuinte 25% dos bens comuns de seus pais, entre os quais se encontravam
quotas das empresas: 3MS - Empreendimentos Participações e Comércio Ltda,
Power Systems Comércio e Serviços Ltda, Power - Segurança e Vigilância Ltda.,
Eurotelecom Telecomunicações Ltda., Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda.,
Dimafe Agropecuária Ltda., Agropecuária Canaã Ltda, e Campos Elíseos
Participação, Empreendimentos e Administração Ltda.;
- registre-se que as quotas dessas empresas, obtidas, via inventário, pelo
contribuinte, foram informadas por este já em sua DAA/IRPF/2008 e assim o
foram até a DAA/IRPF/2011 e DAA/IRPF/2012 - fls. 968/975 e 976/983;
procedimento correlato realizou Simão Dias Felipe, pai do contribuinte, em sua
DAA/IRPF/2008, haja vista que nesta foram informadas as quotas das empresas,
da seguinte forma: para 31/12/2006, 100% delas, e para 31/12/2007, reduzidas a
50%, com a seguinte justificativa: "...sendo transf. 50% para os filhos Marcelo S.
Felipe e Márcio S. Felipe, conforme autos de partilha no. 1817/2006 - 1a Vara Civil
da Comarca de Barueri, processo encerrado em 13/07/2007"; não pode haver
qualquer dúvida de que a partir da homologação do formal de partilha, o
contribuinte se tornou quotista daquelas empresas;
- em 31/12/2010, por meio da Segunda Alteração do Contrato Social da Campos
Elíseos - fls. 86/96, e pelos titulares ali informados, Antônio Dias Felipe e Simão
Dias Felipe, foi aumentado o capital social dessa empresa na quantia de
R$205.781.596,00, ou seja, de R$5.000.000,00 para R$210.781.596,00 - ficando
R$105.390.798,00 para cada titular; foi utilizado para tanto, na parcela referente a
Simão Dias Felipe, R$102.890.798,00 - pai do contribuinte, além de outras, todas
as quotas daquelas sociedades acima citadas, pertencentes após formal de
partilha, a Simão (pai), ao contribuinte e ao irmão (filhos); antes da integralização
as empresas passaram por um processo de reavaliação conforme laudos
elaborados pela empresa especializada MS Cardim & Associados S/A Ltda. - fls.
97/371;
- em 31/11/2011, por meio da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, com a
presença de 100% dos acionistas, e compondo a mesa o Presidente, Simão Dias
Felipe, e Secretário, Márcio de Sousa Felipe, foi deliberado o aumento do capital
social da Porto Ibérica Participações S/A, de , de R$1.000,00 para
R$125.093.553,00, isso com a integralização das quotas representativas do capital
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
14
social da Campos Elíseos Participação, Empreendimentos e Administração Ltda,
R$105.390.798,00, em nome de Simão, mas na verdade pertencentes a este e a
seus filhos); esta ata foi subscrita pelos acionistas, Simão Dias Felipe, Márcio de
Sousa Felipe e Marcelo Sousa Felipe; antes da integralização a Campos Elíseos
passou por um processo de reavaliação conforme laudos elaborados pela
empresa especializada MS Cardim & Associados S/A Ltda. - fls. 395/371;
- também em 31/11/2011, por meio da Terceira Alteração do Contrato Social da
Campos Elíseos Participação, Empreendimentos e Administração Ltda - fls.
420/428, tratou de transferências de quotas e saída de sócios; saindo os sócios
Antônio Dias Felipe e Simão Dias Felipe, ingressando na sociedade as empresas
Vilamoura Participações S/A e Porto Ibérica Participações S/A, com as
transferências de quotas na monta de R$105.390.798 de cada uma dessas
empresas para a Campos Elíseos, resultando no total do capital social desta em
R$210.781.596,00.
No caso sob análise, então, não pode haver dúvida de que após o encerramento
do inventário da mãe do contribuinte, devidamente homologado pela autoridade
judicial, 50% das quotas (bens comuns) pertencentes a ela e a seu cônjuge, Simão
Dias Felipe, passaram, por direito de herança, aos filhos do casal, Marcelo Sousa
Felipe e Márcio de Sousa Felipe, fato inclusive registrado nas DAA/IRPF/2008 de
Simão, Marcelo e Márcio. A partir daí as quotas sofreram atualizações e foram
incluídas em operações de integralização de capitais das empresas Campos Elíseos
Participação, Empreendimentos e Administração Ltda e Porto Ibérica
Participações S/A.
Essas avaliações pelo valor de mercado, realizadas antes das integralizações
ocorridas, aumentaram os valores das quotas, ficando superiores aos constantes
das DAA por eles entregues, e encorpando o patrimônio dos efetivos possuidores
delas, inclusive o do contribuinte, mostrado de forma transparente na Declaração
de Bens da DAA/IRPF/2012 - fls. 980/982, especialmente naquele referente à
Porto Ibérica Participações S/A, para o qual se reverteram ao final, assim vejamos:
(...)Portanto, independentemente de, no período, não ter sido integrado no
quadro societário daquelas empresas, de não ter sido reconhecido como sócio por
meio de assembleia ou qualquer outro ato administrativo, de não possuir poderes
para decidir, de não ter participado das deliberações e aprovações das
integralizações, de não ter delas auferido rendimentos, é fato que se tornou o
legítimo dono das quotas, via formal de partilha, portanto quotista; a despeito da
não formalização da condição de sócio (administrador ou quotista), patente ter o
contribuinte se beneficiado integralmente das respectivas valorizações, ocorridas
pelos correspondentes preços de mercado e superiores aos valores constantes
das DAA apresentadas à RFB; e, sendo assim, deveria ter apurado o ganho de
capital decorrentes das operações de integralizações de capitais, mesmo porque a
legislação regente, consoante visto dos citados arts. 117 e 132 do RIR/1999, é
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
15
clara, e não se refere a sócio formalizado, mas à pessoa física, revestida ou não na
condição de sócio.
Apenas para comentar, cabe mostrar que a evolução patrimonial do contribuinte
declarada na DAA/IRPF/2012, consta mascarada nesta, no quadro de rendimentos
isentos, fl. 978:
(...)
Destarte, correta foi a autoridade tributária, haja vista que o entendimento é o de
que a formalização ou não da condição de sócio não interfere no litígio ora
instaurado.
Importa para a situação que seja o contribuinte o real e legal proprietário das
quotas e destinatário final do ganho patrimonial, por vontade própria ou não.
Por isso, descabe a alegação de erro no sujeito passivo da obrigação tributária.
Por conseguinte, impõe-se seja mantido o lançamento consoante efetuado,
devidamente observados os ditames da legislação tributária regente da matéria.
(...)
Da isenção do art. 4o, “d”, do Decreto no 1.510/76.
Quanto à esta questão, a DRJ corroborou o entendimento da fiscalização de não
reconhecer a isenção, com base no art. 4o, “d”, do Decreto no 1.510/76, da seguinte forma:
Alega o impugnante que, no momento da expedição do formal de partilha, sua
mãe fazia jus à isenção concedida pelo art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1510/1976,
referente ao imposto de renda incidente sobre o ganho de capital decorrente da
alienação das quotas das empresas Tejofran e Dimafe, desde que a participação
societária permanecesse mantida por prazo superior a cinco anos, condição que
foi cumprida.
Afirma que, embora essa isenção tenha sido revogada pelo art. 58 da Lei no
7713/1988, com o cumprimento da condição a revogação não poderia ocorrer a
qualquer tempo, conforme art. 178 do CTN, tendo, ainda, o STF editado súmula
nesse sentido. Ambos visam uma das garantias basilares do Estado Democrático
de Direito, vedação à lesal ao direito adquirido, art. 5o, XXXVI, da CF, assim, no
caso de sua mãe, não foi suprimida a isenção.
A regra arguida visava estimular a permanência no mercado de ações e fomentar
o seu crescimento, conferindo maior estabilidade e segurança aos investidores.
Em consequência, aquele que adquirisse ações e as revendesse somente após
cinco anos.
colaborando com a estratégia econômica traçada pelo governo, estaria
dispensado do recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de
capital decorrente da alienação.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
16
Todavia, em 22/12/1988 foi editada a Lei n° 7713, como o próprio impugnante se
referiu, revogou a isenção concedida pelo indigitado Decreto-lei.
De fato, dúvidas não há que o artigo 4o, "d", do Decreto-Lei n° 1.510/1976 exigia a
necessidade de fluência do prazo de cinco anos entre a subscrição ou aquisição da
participação societária e a sua posterior alienação. Admitindo-se que o referido
prazo de cinco anos é condição onerosa, faltou ao dispositivo legal a previsão de
prazo determinado para gozo da isenção, sem o qual presente apenas uma das
condições do artigo 178 do CTN, o benefício poderia ser revogado a qualquer
tempo, como de fato foi.
(...)Refere-se ainda o impugnante à Súmula n° 544 do Supremo Tribunal Federal:
STF - Súmula 544 Isenções Tributárias concedidas sob condição onerosa não
podem ser livremente suprimidas Quanto a isso cabe responder, em primeiro
lugar, que a Súmula STF n° 544 foi aprovada em 1969 antes, portanto, da
relevante alteração introduzida no art. 178 do CTN pela Lei Complementar n° 24
de 1975. sendo que a redação anterior deste artigo dizia "salvo se concedida por
prazo certo ou em função de determinadas condições", ao invés de "salvo se
concedida por prazo certo e em função de determinadas condições" na nova
redação.
A estrutura lógica da nova redação é evidente. Não basta que a lei estabeleça
determinadas condições para fruição do benefício, deve também a isenção ter
sido concedida com prazo certo; de outro modo, pode ser revogada a qualquer
tempo, não se podendo falar em direito adquirido.
Além disso, esclarece-se que uma condição é onerosa quando impõe a privação
de um bem ou de seus frutos, o que aqui não é o caso. Permanecer na posse do
patrimônio evidentemente não é privação: nem o art. 4o do Decreto- Lei 1.510
1976 previa a privação dos frutos do investimento como condição para o
benefício.
O que o dispositivo estabelece, portanto, não é uma condição onerosa, mas sim
um incentivo, algo completamente diverso. Um incentivo estabelece uma
vantagem suplementar para que se pratique um determinado ato na forma
pretendida, um ato que faz o indivíduo ter interesse próprio em realizar, como é o
caso de um investimento. Trata-se assim de uma condição positiva. Uma condição
onerosa, por sua vez, tem natureza negativa, obrigando o indivíduo a praticar um
ato que de outra forma procuraria evitar.
Ou seja, a Súmula n° 544 do STF, editada em 1969, não considerou a redação
atual do artigo 178 do CTN. Enquanto este trata de dois requisitos cumulativos e
indissociáveis para a irrevogabilidade da isenção (prazo certo e determinadas
condições), aquela somente se referia à condição de onerosidade já que a
redação anterior do artigo 178 era alternativa.
Portanto, a insubsistência da isenção decorre dos seguintes fundamentos:
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
17
a) não existia direito adquirido à isenção, mas apenas expectativa de direito;
b) o direito à isenção dependia de que se concretizasse a alienação; a aquisição do
direito só se opera quando presentes todos os elementos que constituem o
estado de fato requerido pela lei;
c) só a partir da efetiva alienação da participação societária é que se pode cogitar
de isenção do ganho de capital;
d) a regra é a revogabilidade da isenção a qualquer tempo, ressalvadas aquelas
concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições, nos termos
do art. 178 da Lei n° 5.172. de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN); a isenção em análise foi concedida de forma genérica, sem prazo
determinado;
e) quando o art. 178 do CTN fala em prazo certo, ele não se refere ao período
aquisitivo da isenção, mas do período de fruição do benefício;
f) quando o CTN usa a expressão em função de determinadas condições, o
entendimento deve ser no sentido de que a condição é de cunho econômico,
tendo conotação onerosa;
g) a isenção não sendo condicionada, nem a termo, pode ser revogada a qualquer
tempo;
h) a isenção já havia sido revogada;
i) o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente;
j) os dispositivos que concedem isenção interpretam-se literalmente.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), vem decidindo nesse
sentido. Em 16 de março de 2011, proferiu decisão no sentido de ser devido o
IRPF na alienação de participações societárias efetuada após 01/01/1989,
formalizada no Acórdão CARF n° 210201.124, alinhada ao entendimento
majoritário da Primeira Instância do Contencioso Administrativo. Em 27 de julho
de 2011, o CARF proferiu nova decisão favorável à Fazenda, no sentido da
incidência de IRPF na alienação de participações societárias efetuada após
01/01/1989. Tal decisão foi formalizada no Acórdão CARF n° 2201-01.204.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO
CONCEDIDA NO DECRETO-LEI N° 1.510, DE 1976.
O ganho de capitai apurado nas alienações de participações societárias efetuadas
após 01/01/1989 está sujeito ao imposto de renda, ainda que, nesta data, a
participação societária já contasse com mais de cinco anos no domínio do
alienante. (Acórdão CARF no 2102-01.124, de 16/03/2011)
REVOGAÇÃO DE ISENÇÕES. CONDIÇÕES E VIGÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
18
ART. 4°do DECRETO-LEI N° 1.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976, REVOGADO PELA
LEI N° 7.713, DE 1988.
Salvos nos casos de isenções concedidas por período certo de tempo e sujeita a
determinadas condições, o benefício pode ser revogado a qualquer tempo. No
caso da isenção do ganho de capital na alienação de participação societária,
instituída pelo art. 4o do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, que não fixa a período
certo de tempo para a vigência do benefício fiscal, a isenção foi revogada pela Lei
n° 7.713, de 1988. Assim, alienações ocorridas a partir de 1989 estão sujeitas à
incidência do imposto. (Acórdão n° 2201-01.204, de 27/7/2011 - Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara)
Portanto, o impugnante não faz jus à isenção.
Por sua vez, o contribuinte entende que no momento da expedição do formal de
partilha, sua mãe, com relação as participações nas empresas Tejofran e Dimafe, era isenta, uma
vez que adquiridas antes e no ano de 1983, e que manteve as quotas da empresa por mais de 5
anos, sendo que a transferência de quotas a título de integralização do capital social das
empresas, ocorreu em 31/12/2010.
Para o presente caso, compulsando os autos, principalmente o arquivo não
paginável (folha 1296), verificou-se que as cotas da empresa Tejofran, estão estabelecidas desde o
ano de 1975 e que sofreu diversas alterações contratuais até o ano de 1988 (data da revogação do
Decreto-lei 1.510/76), sendo que a empresa foi constituída no ano de 1957, e cotas da empresa
DIMAFE constituída em Janeiro de 1983, implementando integralmente os requisitos legais para
fruição da isenção antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88.
DA TRANSMISSÃO DAS AÇÕES DA DIMAFE E TEJOFRAN ADQUIRIDAS ATÉ O DIA
31/12/1983
De acordo com o Relatório Fiscal, no formal de partilha homologado nos autos do
inventário n° 1.817/2005, 50% das quotas dessas empresas pertencentes ao casal, Simão e Maria
do Rosário, passaram a pertencer aos filhos, Márcio e Marcelo, conforme abaixo, grifo nosso:
16. Constatou-se que, em relação às empresas, Tejofran de Saneamento e
Serviços Gerais Ltda. Power Serviços de Vigilância Ltda., Dimafe Agro Pecuária
Ltda., Agro Pecuária Canaã Ltda., Eurotelecom Telecomunicações Ltda., Campos
Elíseos Participação e Empreendimentos e Administração, Ltda., Power Systems
Com. Serviços Ltda. e Trail Infraestrutura Ltda., Simão informou que:
os custos delas, constantes na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do
Exercício 2011 (DIRPF) são diferentes dos valores informados nas alterações
contratuais registradas na JUCESP;
na DIRPF de Simão Dias Felipe, do Exercício 2011, Ano-calendário 2010, e no
Formal de Partilha do inventário de Maria do Rosário Sousa Felipe constam que
50% das Empresas acima relacionadas pertencem a Simão Dias Felipe e 25%
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
19
pertencem a cada um de seus filhos: Márcio de Sousa Felipe e Marcelo de Sousa
Felipe.
17. O contribuinte foi intimado a:
• informar o custo de aquisição correto das quotas de cada uma das empresas
supramencionadas, exceto a Campos Elíseos Participação Empreendimentos e
Administração Ltda., em 31/12/2010, comprovando com documentos hábeis e
idôneos;
informar o custo de aquisição correto da Campos Elíseos Participação
Empreendimentos e Administração Ltda., em 30/11/2011, comprovando com
documentos hábeis e idôneos;
esclarecer a razão de seus filhos MÁRCIO DE SOUSA FELIPE e MARCELO SOUSA
FELIPE não constarem no quadro societário das empresas supramencionadas, já
que em decorrência de formal ide partilha, com trânsito em julgado, 50% das
quotas dessas empresas pertencentes ao casal, Simão e Maria do Rosário,
passaram a pertencer aos filhos, Márcio e Marcelo.
18. Em resposta ao Termo n° 04, o contribuinte informou:
que cometeu um erro formal por não registrar a transferência das quotas aos seus
filhos nos contratos sociais em cumprimento ao formal de partilha homologado
nos autos do inventário n° 1.817/2005;
O art. 1.784 do Código Civil estabelece que "aberta a sucessão, a herança transmite-
se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". A transmissão causa mortis, regida pelo
princípio da saisine, opera a transferência automática e imediata da totalidade dos direitos
patrimoniais do de cujus aos seus sucessores.
No presente caso, ocorreu a transmissão “mortis causa”, que preservou a natureza
jurídica dos bens e direitos transmitidos, formalizada no Formal de Partilha do inventário de Maria
do Rosário Sousa Felipe, em que consta que 25% das ações pertencem a cada um de seus filhos,
Márcio de Sousa Felipe e Marcelo de Sousa Felipe.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que,
a isenção tributária na alienação das ações consideradas isentas nos termos do Decreto-Lei
1.510/76, não alienadas pelo titular, que venha a falecer, compreende apenas a transmissão por
sucessão, ou seja, que a operação de transferência mortis causa, de participação acionária,
consubstancia-se em alienação:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/1976.
POSTERIOR ALIENAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS, PELO SUCESSOR, QUANDO JÁ
REVOGADA A NORMA ISENTIVA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO, EM RAZÃO DO
PRINCÍPIO DA SAISINE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAR NORMAS DE DIREITO CIVIL PARA ATRIBUIR EFEITOS TRIBUTÁRIOS NÃO
PREVISTOS EXPRESSAMENTE NA NORMA DE ISENÇÃO. ART. 111 DO CTN.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
20
DESNECESSIDADE
DE
REVISÃO
JURISPRUDENCIAL.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA 1. Discute-se a isenção de Imposto de Renda na operação de
transferência, pelo sucessor causa mortis, de participação acionária. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a isenção tributária
compreende apenas a transmissão por sucessão, de modo que a posterior
alienação da participação acionária, pelo herdeiro, realizada em momento no
qual a isenção havia sido previamente revogada (pela Lei 7.713/1988), encontra-
se sujeita à incidência de Imposto de Renda. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp
1.573.652/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.10.2018; AgInt no REsp
1.647.630/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 10.5.2017; REsp
1.632.483/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 14.11.2016.
DESINFLUÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DO ART. 4o, "B", DO DL 1.510/1976
PELO DL 1.579/1977
2. A alteração no art. 4o, “b”, do Decreto-Lei 1.510/1976 se deu pelo Decreto-Lei
1.579/1977, mediante substituição da palavra "alienação" pelo termo
"transmissão". A disciplina jurídica do tema controvertido já estava em vigor no
momento de consolidação da jurisprudência do STJ, o que sugere inexistência de
fundamento plausível para cogitar revisão da jurisprudência desta Corte, até
mesmo pelo indesejável comprometimento da segurança jurídica e da
estabilidade dos precedentes. 3. Ademais, registra-se que, desde 1977, a
legislação tributária expressamente indicou que o benefício da isenção abrange
tanto (i) as alienações “promovidas após decorrido o período de cinco anos da
data da subscrição ou aquisição da participação” (art. 4o, “d”) como (ii) as
transmissões “mortis causa” (art. 4o, “b”). 4. A discussão a respeito da existência
de contraprestação, ou de onerosidade, como se vê, não afeta a disciplina
concedida à específica situação das transmissões “mortis causa” – isto é, este fato
autônomo (transmissão mortis causa, em contraposição à alienação inter vivos)
atrai a aplicação de norma específica do regime isentivo.
Assim, as ações das empresas Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda., CNPJ
61.288.437/0001-67; (5) Dimafe Agropecuária Ltda, adquiridas até o dia 31/12/1983, eram
isentas do imposto de renda sobre ganho de capital na sucessão, nos termos do art. 4o do
Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, mas que, a partir de uma posterior alienação, no caso, a
transferência de quotas a título de integralização do capital social das empresas citadas, haverá
a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital.
Portanto, correto o lançamento da omissão de ganho de capital na transferência
das quotas a título de integralização do capital social (posterior alienação).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
dos novos argumentos apenas apresentados na peça recursal relativamente à “AFAC” e das
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.280 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720536/2015-44
21
questões de inconstitucionalidade de lei; rejeitar a preliminar e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1895
DF CARF MF
Original